Tribunal: STF
Processo: Rcl 30245
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-21
Data de publicação: 2018-08-21

Ementa:
EMENTA



    Reclamação constitucional. Descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Reclamante que figurou como parte na ação paradigma. Legitimidade ativa ad causam. Moldura fático-jurídica trazida à colação que não foi objeto de discussão no acórdão paradigma. Identidade fática não evidenciada. Improcedência da reclamação. Precedentes. Evidenciada coação ilegal passível de ser coarctada por habeas corpus de ofício. Possibilidade em sede de reclamação constitucional. Inteligência do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Precedentes. Reconhecida plausibilidade nos argumentos defensivos a respeito prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 115) e da dosimetria da pena imposta ao reclamante pelas instâncias ordinárias. Teses jurídicas que são objeto de impugnação em sede recursal própria do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete exercer o controle de legalidade dos critérios empregados na dosimetria, bem como operar a sua correção se necessário. Precedentes. Temas que se imbricam intimamente ao quantum de pena e ao regime inicialmente estipulado na condenação do reclamante, sobretudo se observada a detração do tempo de prisão cautelar da sua pena privativa de liberdade, ex vi do art. 42, caput, do Código Penal. Possibilidade concreta de repercussão em sua atual situação prisional e, por óbvio, em sua liberdade de locomoção. Risco potencial de cumprimento da reprimenda em circunstâncias mais gravosas. Habeas corpus concedido de ofício.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (CF, art. 103-A, § 3º).



    2. A decisão do Supremo Tribunal Federal, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato impugnado, consiste no julgamento do HC nº 137.728/PR, no qual figurou como paciente, sendo, portanto, parte legítima para a propositura da ação.



    3. Ao julgar o habeas corpus em questão a Corte concluiu por sua concessão, para revogar a prisão preventiva do reclamante, decretada nos autos da Ação Penal nº 5045241-84.2015.4.04.7000/PR e da Ação Penal nº 5030883-80.2016.4.04.7000/PR, ambas da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, determinando sua substituição por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319), a serem estabelecidas pelo juízo de origem.



    4. Já a autoridade reclamada, ao concluir o julgamento de recurso de apelação do reclamante nos autos da Ação Penal nº 5045241-84.2015.4.04.7000/PR, determinou a execução provisória da pena a ele imposta tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo ou julgados esses, inexistindo, dessa forma, identidade fática entre o ato reclamado e o julgado na ação paradigma.



    5. Ao tratar, no acórdão paradigma, da matriz constitucional da presunção de inocência, foi consignado que seria descabida “a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, estar-se-ia implementando verdadeira execução provisória em primeiro grau”, contrariando, dessa forma, o entendimento fixado pela Corte no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/5/16.



    6. Essa assertiva a respeito do postulado constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), no entanto, não obsta, uma vez exaurida a instância recursal, que se execute antecipadamente, em desfavor do condenado, o acórdão penal condenatório, sendo certo que sua custódia, a rigor, não mais se reveste de natureza cautelar, mas sim das características de prisão-pena - vale dizer, sanção imposta pelo Estado pela violação de um bem jurídico penalmente tutelado, a qual exige a formulação de um juízo de culpabilidade em um título judicial condenatório.



    7. Interpretação diversa subverteria o próprio entendimento que prevalece na óptica da maioria dos membros da Corte de que essa execução, na forma como colocada, não compromete a presunção de inocência (Tema nº 925 da Repercussão Geral).



    8. A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) foi abordada no acórdão paradigma sob a perspectiva de que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode servir ao propósito de antecipação de pena do indiciado ou do réu, como advertido pelo Ministro Celso de Mello.



    9. Portanto, a moldura fático-jurídica trazida à colação pelo reclamante não foi objeto de discussão no HC nº 137.728/PR, não havendo, portanto, identidade com o acórdão paradigma.



    10. Improcedência da reclamação.



    11. Evidenciada coação ilegal passível de ser coarctada por habeas corpus de ofício.



    12. Na dicção do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, os juízes e os tribunais têm competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    13. O Supremo Tribunal Federal não se distancia dessa premissa teórica, já que admite, em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes. 



    14. Plausibilidade dos argumentos defensivos a respeito da prescrição (CP, art. 115) e da dosimetria da pena imposta ao reclamante pelas instâncias ordinárias, a qual é objeto de impugnação em sede recursal própria do Superior Tribunal, a quem compete exercer o controle de legalidade dos critérios empregados na dosimetria, bem como operar sua correção, se necessário. Precedentes.



    15. Teses jurídicas reportadas que se imbricam intimamente ao quantum de pena e ao regime inicialmente estipulado na condenação do reclamante, sendo mister reconhecer que esses fatos podem fatalmente repercutir, de forma significativa, em sua atual situação prisional e, por óbvio, em sua liberdade de locomoção, sobretudo quando observada a detração do tempo de prisão cautelar (entre 3/8/15 e 2/5/17) na pena privativa de liberdade, ex vi do art. 42, caput, do Código Penal.



    16. O cômputo do tempo de prisão provisória exerce influência não só quanto à imposição do regime inicial do cumprimento da reprimenda corporal, consoante dicção do art. 382, § 2º, do Código de Processo Penal, mas também em relação à progressão de regime antes do trânsito em julgado da condenação, assim admitida pelo Supremo Tribunal Federal nos termos da Súmula nº 716.



    17. Habeas corpus concedido de ofício para, excepcionalmente, suspender a execução provisória da pena imposta ao reclamante, até que, nos moldes da compreensão que firmei no HC nº 152.752/PR, o Superior Tribunal de Justiça decida seu recurso.